Tribunal: TJSP
Processo: 1067209-36.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Pretensão de desconstituição de bloqueio "online" efetivado sobre numerário depositado em conta-poupança do executado, companheiro da embargante, por ser decorrente da venda de um veículo. Execução de título extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco exequente. Bloqueio "on line" de ativos financeiros depositados em conta-poupança

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Pretensão de desconstituição de bloqueio "online" efetivado sobre numerário depositado em conta-poupança do executado, companheiro da embargante, por ser decorrente da venda de um veículo. Execução de título extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco exequente. Bloqueio "on line" de ativos financeiros depositados em conta-poupança de titularidade exclusiva do executado. Em reforço da legitimidade da embargante ao que se propôs, mesmo sem estar envolvida na titularidade da conta, em espectro de conta conjunta, vale em reforço a leitura da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sem solidariedade para terceiros de parte dos correntistas, a não ser com o banco, sempre haverá espaço para a parte (aqui terceiro) demonstrar que no depósito há patrimônio pessoal e que não pode ser atingido na penhora. Ação distribuída em 2010, traz o executado qualificado como solteiro, como lhe permite o fato entender que fosse efetiva a realidade de viverem em união estável, para os efeitos do que se discute aqui, sendo ela posterior, na forma do artigo 1.725 do Código Civil, ainda assim não traria comunicação de bens e de obrigação, afora o fato de não estar demonstrado nos autos o marco em que pretensamente teria se iniciado a vida comum pelo casal. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.